Tribunal: TJDFT
Processo: 0754619-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754619-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA AGRAVADO: FELIPE SALGADO DE PADUA D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ ALVES DE LIMA contra decisão oriunda da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0706741-27.2020.8.07.0007, que determinou a desocupação do imóvel localizado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga Sul, em um prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos: “Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” (Num. 219447051 – Pág. 126 – autos originários Relata que a Ação de Conhecimento ajuizada pelo Agravado foi julgada procedente em sentença que determinou a desocupação do imóvel pelo Agravante. Assevera que tentou modificar a sentença por meio de impugnações e ações autônomas (ação rescisória e anulatória), informando que a ação rescisória foi julgada improcedente, e a anulatória ainda está pendente de julgamento definitivo. Alega que o imóvel em questão é sua única moradia, protegida pelo direito constitucional à moradia e que o periculum in mora está demonstrado pela iminência da desocupação e que há possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação, os quais justificam a necessidade de suspensão do cumprimento da decisão. Argumenta que há pendências referente à quitação da segunda parcela do contrato de compra e venda do imóvel que originou o processo, o que inviabiliza desocupação antes da solução da ação anulatória. Entende que a decisão proferida em 2 de dezembro de 2024 deferiu o pedido do Agravado para prosseguir com o cumprimento de sentença e expedir mandado de desocupação em prazo de 30 (trinta) dias, estando incluído na ordem multa por descumprimento e autorização para cumprimento do mandado em horário especial. Requer seja julgado “PROCEDENTE o pedido, para determinar o SOBRESTAMENTO do cumprimento da Decisão ID-219447051, confirmando a medida in limine, concedida initio litis, de modo a impedir a expropriação do único imóvel e moradia do Agravante, até o transito em julgado da Ação Anulatória - processo: 0718899-12.2023.8.07.0007” e que o Agravado seja condenado ao pagamento das custas e honorários (Num. 67580089 – Pág. 8). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Conforme relatado, trata-se de pedido de liminar em Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Alves de Lima, objetivando a suspensão da decisão que determinou a desocupação do imóvel localizado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga Sul, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão agravada foi proferida nos autos do processo de Cumprimento de Sentença que julgou procedente a Ação de Conhecimento proposta pelo Agravado Felipe Salgado de Pádua. O Agravante alega, entre outros pontos, que o imóvel é sua única moradia, invocando o direito constitucional à moradia, e que a desocupação iminente causaria danos irreparáveis, configurando, portanto, o periculum in mora. Entretanto, considerando o período de recesso forense, que se estende de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025 e a suspensão dos prazos processuais durante este período, entendo que não resta configurada a urgência necessária para a apreciação do pleito recursal em plantão judicial. O Mandado de Intimação para Desocupação Voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias foi devidamente cumprido, tendo sido juntado ao Feito originário em 16/12/2024 (Num. 220963403), o que assegura tempo hábil para que a matéria seja submetida à Relatora natural deste recurso. Dessa maneira, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Agravante, pelo fato de que não demonstrou ele os danos irreparáveis ou de difícil reparação a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Nos termos do artigo 3o do Ato Regimental no 2 do TJDFT, que regula a atuação do plantão judicial, o magistrado plantonista deve atuar apenas em casos de urgência extrema, quando houver risco de perecimento do direito ou de prejuízo irreparável antes da análise pelo juízo competente, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifo nosso). No presente caso, verifica-se que prazo estabelecido no mandado para o Agravante desocupar o imóvel em questão, considerando a data da juntada do mandado ao Feito originário, permitirá o exame da pretensão pela eminente Desembargadora Relatora (Juiz Natural), após o recesso forense, não se justificando a atuação excepcional deste plantão judicial. Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, a eminente Desembargadora Ana Cantarino. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial